Tribunal: TJSP
Processo: 2028955-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação de cobrança – Decisão indeferiu desbloqueio de penhora online de quantia depositada em conta corrente da executada – Jurisprudência do STJ com anotação de interpretação extensiva do art. 649, X, do CPC/73 (atual 833, X, do NCPC), reconhecendo-se a impenhorabilidade diversa da caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos,

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação de cobrança – Decisão indeferiu desbloqueio de penhora online de quantia depositada em conta corrente da executada – Jurisprudência do STJ com anotação de interpretação extensiva do art. 649, X, do CPC/73 (atual 833, X, do NCPC), reconhecendo-se a impenhorabilidade diversa da caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, alcançando também a conta corrente ou fundo de investimento, ou guardados em papel-moeda – Decisão reformada – Recurso provido.*